Tribunal: TJBA
Processo: 0300244-95.2015.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300244-95.2015.8.05.0006 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: M. C. F. B. D. S. e outros (2) Advogado(s): CICERO ANTONIO LEITE NOVAIS, JOAO PEDRO CALHAU DE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO. DETENTO. ENFORCAMENTO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. “[...]3. O suicídio de detento, só por si, não gera ao Poder Público o dever de indenizar pelos danos reclamados pela genitora do detento. 4. Comprovado que o Estado não poderia ter agido para evitar a morte de detento sob sua custódia, afasta-se a sua responsabilidade ante a ausência de nexo causal entre o óbito e a conduta dos agentes. Há no caso específico causa excludente consistente na culpa exclusiva da vítima. 5. Inexistentes indícios de que o detento apresentasse sinal de desequilíbrio psicológico e não demonstrada a "omissão específica", afasta-se a responsabilidade objetiva do Estado." (TJMG - Apelação Cível 1.0708.12.004315-1/001, julgamento em 12/12/2019) ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8003207-44.2022.8.05.0078, de Amargosa, em que figura como APELANTE, M. C. F. B. D. S. e Outros e como APELADO, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.